Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706720-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE DESPACHO Em consulta ao sistema PJE, constata-se que, nos autos da Execução no 0713309-14.2019.8.07.0001, sobre a qual se vincula os presentes Embargos à Execução, houve quitação do débito objeto da demanda. Na referida ação foi noticiado pelo credor, CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE, que o devedor, ora Embargante, liquidou extrajudicialmente o débito exequendo referente à unidade 308B (ID 67623883). Quanto ao imóvel identificado por 308C, o pagamento das respectivas taxas condominiais ocorreu com uso dos valores penhorados via BACENJUD (ID 63818249), penhora esta não impugnada pelo executado BANCO DO BRASIL S/A. Ato contínuo, o feito foi sentenciado (ID 69851098), certificado o trânsito em julgado (ID 71836047), e determinado o levantamento dos valores bloqueados. Ante o exposto, fica a parte Embargante/Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer acerca do interesse recursal, nos termos do art. 932, caput, III, e parágrafo único, do CPC/2015. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 10:14:33. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora